Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720880-39.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE SEVERINO NETO, NEUZA DIRINO ARRUDA RECORRIDA: ANA CAROLINA ORTIZ HOUAYEK GRIERSON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A suspensão da carteira nacional de habilitação ou do passaporte para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 4o, 139, inciso IV, 774 e 805, todos do Código de Processo Civil, afirmando, em síntese, que as medidas coercitivas previstas em lei deveriam ter sido aplicadas ao presente caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, 139, inciso IV, 774 e 805, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na hipótese, a suspensão da carteira de habilitação impedirá a agravada de dirigir veículo automotor e, em alguns casos, também de trabalhar, mas não garantirá a satisfação do crédito pretendido, de forma que não se mostra como medida útil ao cumprimento da ordem judicial. A apreensão de passaporte também não se revela producente, porque sequer há notícia que a devedora possui um ou que viaje constantemente para o exterior. A suspensão do uso dos cartões de crédito da devedora não se revela oportuna, uma vez que seu crédito pode ser restringido por outros meios (...). Assim o fazendo, a devedora não poderá mais ter o direito de utilizar seu cartão de crédito. Ou seja, a pretendida medida coercitiva não se mostra como instrumento eficaz para garantir a satisfação do crédito. Assim, deve-se comprovar que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pela credora em alcançar o adimplemento almejado, o que não se mostra no caso em particular” (ID 11954985). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027